Tribunal: TJSP
Processo: 0000052-39.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-05
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa alega a preliminar de nulidade em razão da violação do sigilo profissional do advogado. No mérito, requer a absolvição pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a fixação da pena no mínimo legal, afastando-se os antecedentes do acusado, a aplicação do redutor e o abrandamento do regime prisional. Preliminar rejeitada.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa alega a preliminar de nulidade em razão da violação do sigilo profissional do advogado. No mérito, requer a absolvição pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a fixação da pena no mínimo legal, afastando-se os antecedentes do acusado, a aplicação do redutor e o abrandamento do regime prisional. Preliminar rejeitada. Defesa deixou de apontar qual o efetivo prejuízo na gravação de parte de sua conversa com o réu. Mérito. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Negativa de autoria isolada. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação por tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria merece reparo. Na primeira fase, cabível a fixação das basilares acima do mínimo em razão dos maus antecedentes e da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos. Na segunda etapa, necessária a majoração pela reincidência. Ainda nesta etapa, faz-se necessário afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Ao final, impossível aplicar o redutor. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Reincidência impede a substituição por restritiva de direitos. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.